Tribunal: TCU
Processo: 033.337/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apontando a ocorrência de possível falha na condução do Pregão Eletrônico SRP 23000005/2023-CS (cadastrado no Licitações-e sob o no 997640) realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com vistas ao fornecimento de equipamento (switch) de rede local (LAN), com alimentação elétrica via PoE, para ambiente de pequeno porte, incluindo as respectivas licenças de softwares e a garantia técnica associada aos produtos, contemplando a assistência, a manutenção e o suporte técnico.

Inteiro teor:
Acórdão 13556/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente classificado pelo peticionário como sigiloso, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 104 da Resolução-TCU 259/2014, autuado como representação. Considerando que a petição inicial apontou possível irregularidade na condução do Pregão Eletrônico SRP 23000005/2023-CS, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando o fornecimento de equipamento ( switch) para rede de comunicação local ( local area network ); considerando que a representante alegou que: a) nos termos do instrumento convocatório, o modelo de switch a ser adquirido pela ECT deverá possuir certificações/homologações/selos dos órgãos reguladores para comercialização/operação em território nacional, com destaque para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); b) a licitante vencedora, Microtécnica Informática Ltda., apresentou proposta de produto que não possuiria a certificação da Anatel; considerando que a representante requereu a concessão de medida cautelar, objetivando a suspensão imediata do certame e que, no mérito, pediu a anulação das decisões que habilitaram a sociedade Microtécnica Informática Ltda. e que a declararam vencedora no mencionado Pregão; considerando que, em instrução prévia da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), registrou-se que: a representação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU; há plausibilidade jurídica, todavia, não existem informações sobre o perigo da demora e o perigo da demora reverso; e foi proposto realizar oitiva da ECT para que se manifeste sobre as supostas irregularidades, bem como realizar diligência à Anatel para que se manifeste sobre requisitos técnicos relativos aos equipamentos de switch ofertados pelas licitantes; considerando que, em resposta à oitiva, a ECT atestou a adequação do produto ofertado pela Microtécnica Informática Ltda. às exigências constantes dos itens 12.1 e 12.1.1 do edital; e que o equipamento ofertado pela referida licitante encontra-se homologado pela Anatel (peças 30 e 31); considerando que a Anatel afirmou que o Certificado de Homologação no 14137-20-03177, emitido em 13/4/2023, aplicase à versão 6.0 do referido equipamento, embora o documento não mencione essa versão expressamente (peça 28); considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade instrutora. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, e art. 276, §6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.337/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: identidade preservada 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há